Tribunal: TJMT
Processo: 1079584-79.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079584-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Administração, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA - CPF: 459.023.561-72 (RECORRENTE), SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CUIABA - CNPJ: 02.468.656/0001-69 (RECORRIDO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. REMIÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA PELO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos em face de execução de título extrajudicial para cobrança de taxas condominiais incidentes sobre imóvel penhorado, sob o fundamento de inexistência de nulidade processual e indeferimento do parcelamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remição integral da dívida pelo executado implica perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação formal da embargante acerca da penhora do imóvel acarreta nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remição integral da dívida executada pelo devedor, com consequente extinção da execução por satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), torna sem objeto os embargos de terceiro, diante da ausência de constrição a ser desconstituída, caracterizando perda superveniente do interesse processual (arts. 485, VI, e 493 do CPC).

4.

A finalidade dos embargos de terceiro é impedir ou desfazer constrição judicial sobre bens de quem não integra a relação processual executiva (art. 674 do CPC). Extinta a execução e levantada a penhora, inexiste utilidade na continuidade da demanda.

5.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica no caso, pois a embargante teve ciência inequívoca da constrição e pôde exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com os arts. 13 da Lei nº 9.099/95 e 277 do CPC.

6.

Nos Juizados Especiais, a instrumentalidade das formas e a primazia da efetividade processual impedem a anulação de atos que atingiram sua finalidade sem causar prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A remição integral da dívida pelo executado acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro, por ausência de interesse processual.

2.

A nulidade processual por ausência de intimação da penhora somente se reconhece quando comprovado prejuízo concreto à parte interessada.

3.

No microssistema dos Juizados Especiais, prevalece o princípio da instrumentalidade das formas, de modo que irregularidades formais sem prejuízo não geram nulidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079584-79.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Dinalva Oriede da Silva Souza

Recorrido(s):

Condomínio Centro Empresarial Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
opino pela rejeição dos embargos à execução
, uma vez que não se verifica nulidade processual decorrente da ausência de intimação da embargante acerca da penhora do imóvel ante a ausência de prejuízo à parte.

Além disso,
indefiro o pedido de parcelamento da execução
, com fundamento no artigo 916, §6º, do Código de Processo.

INTIME-SE
a

parte embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os respectivos dados bancários para levantamento dos valores depositados em 24/02/2025 (IDs 185044410 e 185044407).

Deixo de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Os embargos de terceiro foram opostos por Dinalva Oriede da Silva Souza, em face do Condomínio Centro Empresarial Cuiabá, relacionados à execução de título extrajudicial nº 1014878-63.2019.8.11.0001, ajuizada para cobrança de taxas condominiais incidentes sobre a sala comercial nº 502, matriculada sob o nº 56.759 no 6º Serviço Registral Imobiliário desta Capital.

No curso da tramitação dos embargos, sobreveio fato processual superveniente relevante, consistente na remição integral da dívida executada, promovida pelo executado
Sebastião Isaltino de Sousa
,
marido da embargante
, com posterior extinção da execução por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, aplicado subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.

Tal circunstância altera substancialmente o suporte fático da demanda, uma vez que o objeto jurídico dos embargos de terceiro consiste na desconstituição de constrição judicial incidente sobre bem de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC,
in verbis:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Com a extinção da execução e o consequente levantamento da penhora, deixa de subsistir a constrição que motivou a oposição dos embargos, tornando ausente a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, por ausência atual de interesse processual, conforme autoriza o art. 493 do CPC, que impõe ao julgador considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos ocorridos após o ajuizamento da demanda, bem como o art. 485, VI, do CPC, que prevê a extinção do processo quando ausente o interesse de agir.

Registre-se, ainda, que a remição foi promovida pelo próprio executado, integrante do núcleo familiar da embargante, circunstância que, na prática, alcançou exatamente o resultado material buscado com os embargos, consistente na preservação do imóvel e na liberação do bem da constrição judicial, o que reforça a inexistência de necessidade e utilidade da tutela postulada.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o exame do conjunto probatório evidencia que a ausência de intimação formal da embargante acerca da penhora, embora reconhecida, não produziu prejuízo processual concreto.

Consta dos autos que a embargante adquiriu ciência inequívoca da constrição e da tramitação da execução, tendo inclusive ajuizado os embargos antes da consolidação do ato expropriatório, circunstância que assegurou o exercício do contraditório substancial e atingiu a finalidade do ato, nos termos do art. 13 da Lei nº 9.099/95, em consonância com o art. 277 do CPC.

A nulidade processual, nos Juizados Especiais, não se presume, exigindo demonstração objetiva de prejuízo, o que não se verifica no caso concreto, sendo inaplicável a pretensão de invalidação automática do ato constritivo.

Diante desse cenário, o recurso não comporta provimento, seja porque a pretensão deduzida nos embargos restou superada pela perda superveniente do objeto, seja porque, em análise subsidiária, inexiste demonstração de prejuízo apto a justificar a desconstituição da constrição judicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso inominado, mantendo-se o resultado prático de rejeição dos embargos de terceiro, por reconhecer a ocorrência da perda superveniente do objeto da demanda.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026